Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. AUTODECLARAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas.
3. A agravante se inscreveu em certame público, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Contudo, no procedimento de heteroidentificação, fora considerada inapto a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, por não se enquadrar nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais.
4. Inviável desconsiderar, em sede de agravo de instrumento, a conclusão da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial, à míngua de elementos suficientes que permitam concluir pela existência de “dúvida razoável”.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.